Tribunal: TJDFT
Processo: 0735545-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0735545-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMIA DAIENE DE MELO LINS AGRAVADO: SECRETÁRIA DE ASSUNTOS ACADÊMICOS DA ESCS, FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SÂMIA DAIENE DE MELO LINS contra a decisão da 8a Vara da Fazenda Pública que, no manado de segurança no 0705035-73.2020.8.07.0018, impetrado em desfavor da SECRETÁRIA DE ASSUNTOS ACADÊMICOS DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (ESCS), indeferiu a liminar. Em suas razões (ID 18486489), narra ter o writ o escopo de proceder a abertura de vaga e transferir a agravante para o curso de medicina da ESCS, ante as circunstâncias peculiares que norteiam o caso concreto. Afirma ter sido convocada para tomar posse no cargo de enfermeira obstetra, do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, razão pela qual se tornou um obstáculo para a continuação do seu curso de medicina na Faculdade Alfredo Nasser, no estado de Goiás, ante a necessidade da mudança de seu domicílio. Alega que a excepcionalidade da convocação se restou configurada, em virtude da urgente necessidade de profissionais de saúde para combater na linha de frente a pandemia do COVID-19. Assim, diante das circunstâncias singulares, juntamente com a garantia constitucional de acesso à educação, que deve ser afiançada pelo Estado, defende a flexibilização dos critérios de transferência para a faculdade agravada. Sustenta terem os Decretos 40.520/2020 e 40.583/2020 convocado novos médicos e enfermeiros para combater o coronavírus, uma questão de saúde pública, evidenciando a necessidade de a recorrente auxiliar a população do Distrito Federal na batalha contra a pandemia. Em contrapartida, aduz não ter interesse em trancar ou até mesmo se desligar do curso de medicina perante a Faculdade Nasser, motivo pelo qual se torna necessária a aceitação da sua transferência para a ESCS, como uma forma de compensação à situação causada a sua vida estudantil. Ressalta ser a educação um direito que deve ser garantido pelo Estado, inclusive nos níveis mais elevados de ensino, conforme disposto nos artigos 2o e 4o da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Reforça, ainda, que a possibilidade de transferência obrigatória independe de vagas e pode ser realizada a qualquer tempo. Assevera que sua manutenção no curso de medicina também irá agregar à saúde pública do Distrito Federal, corroborando para o interesse público no seu aperfeiçoamento profissional. Com tais argumentos busca o deferimento da antecipação da tutela recursal a fim de determinar sua transferência para o curso de medicina da ESCS, ante as circunstâncias excepcionais do caso, o que deve ser confirmado no mérito. Preparo devidamente realizado (ID 19039065). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que indeferiu a liminar. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar deferimento parcial de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, deixo de vislumbrar a plausibilidade do direito invocado. Na espécie, verifica-se ser a agravante estudante de medicina da Faculdade Alfredo Nasser, instituição particular. Ainda que nobre o cargo assumido pela recorrente na área de saúde e ciente da situação de pandemia que assola o País, não se pode deixar de aplicar o disposto em lei. A Resolução no 001/2019, da Escola Superior de Ciências da Saúde, estabelece as hipóteses de transferência obrigatória para aquela instituição. O seu artigo 6o é manifesto em afirmar que “não é considerada transferência para fins desta Resolução, a mudança de domicílio para o DF quando decorrente de aprovação em concurso público pelo servidor ou por seus familiares”. Ademais, o artigo 4o também elenca a necessidade de a instituição de ensino possuir a mesma natureza jurídica da ESCS, ou seja, pública. Como destacado, a faculdade da recorrente é particular. Assim, parece-me razoável e coerente, em um primeiro momento, a decisão do juízo de origem, razão pela qual a mantenho até ulterior decisão. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intimem-se. À agravada para exercer o direito de resposta no prazo legal. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 28 de agosto de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator